Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701533-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBER GABRIEL PEREA AGRAVADO: ERNANDES LUIZ DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo Juizado Especial Cível do Guará (ação de execução de título extrajudicial no 0700727-06.2020.8.07.0014), que não conheceu a impugnação apresentada por intempestividade bem como confirmou a decisão que determinou a penhora de verbas salariais, nos seguintes termos (ID 165107062): “A decisão de ID 158467554 determinou o desconto do débito diretamente na folha de pagamento da parte devedora, limitado a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais, até a liquidação da dívida. O executado foi intimado em 13/06/2023 (ID 162426310). O Enunciado 13 do FONAJE estabelece que nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação. Dessa forma, o prazo para impugnação da referida decisão se esgotou em 04/07/2023, como certificado no ID 164392826. Assim, não conheço da impugnação apresentada no ID 164873977, em razão de sua intempestividade. Além disso, restou suficientemente fundamentada a decisão que determinou a penhora das verbas salariais. Isso porque, embora a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833, do CPC/15 tenha por função preservar a dignidade humana, não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pela parte executada, já que os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Inclusive, no sentido de, excepcionalmente, admitir-se a penhora das verbas salariais, tem-se recente julgado da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça que, não obstante ter mencionado o artigo 649, IV, do CPC/73, se refere a redação que fora reproduzida no artigo 833, IV, do CPC/2015, mantendo-se, portanto, o mesmo entendimento. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. (...) (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Ademais, vale ressaltar que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) de tais verbas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Em relação à petição do exequente de ID 164834876, conforme já esclarecido anteriormente, eventual diferença decorrente da atualização da moeda poderá ser analisada pela Contadoria Judicial ao final dos descontos já determinados (...) “. O agravante argumenta que apresentou a impugnação à penhora tempestivamente, no entanto a decisão agravada entendeu pelo não conhecimento da peça Destaca que a lei que rege os juizados especiais não explicita regra específica para contagem de prazo e reporta-se à aplicação subsidiaria das disposições do CPC, o que deve ser feito somente em caso de lacuna, como é o caso em tela. Pontua que a decisão incorreu em error in judicando, de forma que deve ser anulada com o consequente retorno dos autos para apreciação da impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Assevera que, em caso de indeferimento do pedido, mesmo não conhecendo a impugnação, entente que a regra da penhora somente é cabível para pagamento de prestação alimentícia, conforme ressalva do art. 833 do CPC. Aduz estarem presentes os requisitos da concessão da medida porquanto a efetivação da penhora afeta diretamente o sustento do agravante e de sua família. Requer o deferimento da tutela provisória de urgência, para que os atos expropriatórios sejam suspensos até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão recorrida (ID 49676225). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido recolhidas o preparo (ID 49676250). O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial lastreada em Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda e Assunção de Obrigações, cuja última atualização do crédito exequendo, ocorrida em 05/12/2022, alcançou a monta de R$ 33.842,40. Diante do insucesso das diligências empreendidas foi deferido o pedido formulado pelo exequente para desconto de 10% da folha de pagamento do agravante/executado. Da tempestividade da impugnação apresentada. De acordo com os autos a decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais, até a liquidação da dívida foi proferida em 12/05/2023 (ID 154467554). Por meio do expediente de ID 158685772 foi certificado que restou frustrada a tentativa de intimação pelo telefone da parte executada quanto à decisão de ID 158467554. Ato contínuo, de ordem, foi expedido, o mandado de intimação para referida parte. O mandado de intimação via AR (ID 158763269), retornou com a informação de “Ausente”. Ato contínuo foi proferida decisão de ID 159507102, em resposta à petição apresentada pelo exequente (ID 158710497). Novamente, a intimação do executada restou frustrada por meio do AR com retorno de “Ausente” (ID 161268103) por 3 vezes, sendo renovada a diligência via Oficial de Justiça (ID 161352942). O mandado foi expedido dia 9/06/2023 e a diligência foi cumprida via Whatzapp, confirmada pelo executado (ID 162426311), em 19/06/2023. Dessa forma, o prazo do executado se esgotou em 10/07/2023, data em que foi apresentada a impugnação. Nesse contexto, os critérios orientadores previstos no artigo 2o da Lei 9099/95 não podem se sobrepor aos princípios fundamentais garantidos constitucionalmente, quais sejam, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Dessa forma, o prosseguimento da execução, com a consequente penhora de salários, configura perigo de dano apto a fundamentar a concessão do efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o prosseguimento da execução para devolução do prazo para a apreciação da impugnação à penhora apresentada pelo agravante/executado. Diante do deferimento do efeito suspensivo, a análise da impugnação à penhora resta prejudicada. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 04 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito